Tribunal: TJDFT
Processo: 0700934-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700934-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JANE JUNIA DE SOUSA RAMOS ALBERNAZ IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JANE JÚNIA DE SOUSA RAMOS ALBERNAZ contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que: 1) adquiriu o imóvel situado na Quadra 10, Conjunto “E”, Lote 01, do Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília/DF pelo valor de R$ 909.000,00, por meio de procedimento licitatório promovido pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap; 2) no início de 2022, houve cobrança de IPTU/TLP no valor de R$ 43.495,74, valor que corresponde a um aumento de 785% acima do que foi cobrado nos anos anteriores; 3) apresentou impugnação da cobrança no dia 16/5/2022 para questionar o valor, que foi atendido apenas em parte; 4) o recurso administrativo foi improvido em 8/6/2022; 5) os valores utilizados como base de cálculo do imposto nos anos de 2020 a 2022 estão discrepantes; 6) o DISTRITO FEDERAL incorreu em ilegalidade ao utilizar pesquisa de mercado para apurar a base de cálculo do imóvel, em vez de aplicar a correção monetária do valor da base de cálculo do IPTU antes prevista, conforme referido na decisão administrativa; 7) o ente distrital convidou os proprietários para participarem de uma audiência de conciliação pré-processual, com vistas à resolução do litígio em 8/11/2023, contudo, não houve consenso entre as partes; 8) a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, correspondente ao somatório do valor do terreno com o valor atribuído à edificação, apurado anualmente, com alíquota variável de 1% a 3% nos termos dos arts. 13 e 15 do Decreto Distrital 28.445/2007; 9) a autoridade coatora violou os arts. 11, 33, 97, §1o, 108, IV e §2o, 110 e 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN, por atribuir base de cálculo diversa da prevista mediante decreto e por resistir à correção do valor excessivo, mesmo após a realização do lançamento sem critérios objetivos e observância dos limites da legislação tributária; 10) a recalcitrância da autoridade impetrada contraria a Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça e os Temas 211 e 1.084 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – STF, que vedam a majoração de base de cálculo acima da atualização monetária e a avaliação individualizada de imóvel com base em planta genérica de valores, sem autorização legislativa; 11) essa conduta trouxe grandes prejuízos à impetrante, que foi incluída em na Dívida Ativa do Distrito Federal e ficou impossibilitada de dar início à edificação que faria no referido lote; 12) a não edificação em tempo hábil implicará dano irreparável, uma vez que o contrato prevê obrigação de construir Requer, liminarmente: 1) a correção dos valores do IPTU a ser pago nos anos de 2022 e 2023, respectivamente, de R$ 5.500,35 e R$ 5.828,73, conforme a incidência das bases de cálculo que entende corretas, com possibilidade de desconto à vista de 10% ou parcelamento em seis vezes; 2) a retirada do nome da autora e de seu esposo da Dívida Ativa do Distrito Federal e o levantamento de quaisquer protestos relativos aos débitos em referência. No mérito, requer a confirmação, em definitivo, dos pedidos liminares e, adicionalmente, que a impetrante seja autorizada a oferece, créditos que a família tem a receber a título de precatórios que lhes são devidos pelo Distrito Federal, em garantia do pagamento do IPTU/TLP. Os autos foram inicialmente distribuídos à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou emenda à petição inicial para indicar corretamente a autoridade impetrada e o valor da causa (ID 54907095). Após a emenda à inicial, o juízo declinou de sua competência, uma vez que as Câmaras Cíveis são competentes para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretários de Governo do Distrito Federal (ID 54907209). Custas iniciais recolhidas (IDs 54907074/5 e 54907106). É o relatório. DECIDO. Em análise das condições da ação, a petição inicial deve ser indeferida: o direito de impetrar mandado de segurança foi extinto pelo decurso do prazo decadencial. Os art. 10 e 23 da Lei 12.016/2009 dispõem: “A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”. “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” O prazo é decadencial (Súmula 632 do Supremo Tribunal Federal) e, em razão de sua natureza material, é contado em dias corridos e não se suspende ou se interrompe por qualquer motivo, nem mesmo em feriados ou recessos forenses. É a hipótese dos autos. Conforme a petição inicial e os documentos que a instruem, o ato impugnado que reputou lícita a fixação da base de cálculo do IPTU e confirmou os critérios de cobrança do imposto para os próximos anos, tornou-se definitivo com o julgamento do recurso administrativo, que foi improvido no dia 9/9/2022 (sexta-feira - ID 54907085). Entretanto, o mandamus só foi impetrado recentemente, em 13/12/2023. Não há dúvida de que houve o decurso do prazo decadencial de 120 dias. A impetrante ainda sustenta que “Ademais, em 08 de novembro de 2022 (sic), na audiência de conciliação pré-processual se deu a derradeira negativa da Autoridade Coatora em corrigir o ato administrativo aqui impugnado. Daí a necessidade da interposição do presente Mandado de Segurança.”. Sem razão, porém. A audiência de conciliação infrutífera, realizada em 8/11/2023, não altera essa conclusão. Ao contrário do que se pretende, a conciliação realizada neste Tribunal, perante o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, é facultativa e não vinculante, e visa, especificamente, a resolução de litígio existente ou potencial entre as partes, com vistas a evitar ou reduzir a judicialização. No caso, o ato impugnado há muito havia se tornado definitivo na esfera administrativa. A simples tentativa de conciliação em juízo não altera a data da sua definitividade ou da sua ciência, no ano de 2022. Houve decadência (caducidade) do direito de impetrar mandado de segurança. Por consequência, o writ deve ser liminarmente indeferido. Cumpre à impetrante, portanto, exercer a sua pretensão pelas vias ordinárias, por meio de ação própria. INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, pela consumação da decadência (art. 10 c/c art. 23 da Lei 12.016/2009). Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator